Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711054-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE LUIZ PEDRASSANI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, nem formulou, em suas razões, pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO prazo de 5 (cinco) dias para que comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora